Tribunal: TJES
Processo: 5040573-17.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040573-17.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDEL THIAGO DO ESPIRITO SANTO DURAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5040573-17.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDEL THIAGO DO ESPIRITO SANTO DURAES

Advogados do(a) APELADO: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A, LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão. O recorrente foi flagrado na posse de 38 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, 12 pedras de crack e 03 buchas de haxixe, além de dinheiro em espécie, em local conhecido pelo domínio de facção criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, fundado em depoimentos policiais, é suficiente para a condenação; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base; (iii) analisar se a fração de redução pela atenuante da menoridade relativa deve ser obrigatoriamente de 1/6; (iv) avaliar se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos harmônicos dos policiais militares, que presenciaram o momento em que o réu tentou descartar a bolsa contendo as substâncias. 4. O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e fé pública, possuindo especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas dos autos, especialmente em crimes de tráfico cometidos na clandestinidade. 5. A exasperação da pena-base justifica-se pela aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que confere preponderância à natureza e à diversidade das drogas apreendidas (cocaína, crack, maconha e haxixe) sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. 6. A legislação penal não estabelece frações fixas para o reconhecimento de atenuantes, cabendo ao magistrado aplicar a redução de forma proporcional e razoável dentro de sua discricionariedade motivada, sendo o montante de 03 meses adequado ao caso. 7. O benefício do tráfico privilegiado é inviável quando o contexto fático — diversidade de entorpecentes, apreensão em zona de conflito entre facções e relatos de traficância habitual — demonstra que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação e a pena fixadas na sentença.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, é meio idôneo para fundamentar decreto condenatório.

A diversidade e a natureza altamente deletéria de substâncias como o crack e a cocaína autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

Elementos concretos que indiquem a inserção do agente na dinâmica de organizações criminosas obstam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º Lei nº 11.343/06, art. 42

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024. STJ, REsp n. 2.235.341, Min. Maria Marluce Caldas, DJEN de 19/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5040573-17.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDEL THIAGO DO ESPIRITO SANTO DURAES

Advogados do(a) APELADO: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A, LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Com relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WENDEL THIAGO DO ESPIRITO SANTO DURAES
em face da r. sentença prolatada pelo MM.

Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que
julgou procedente pretensão punitiva estatal para condenar apelante pela prática do crime previsto no art.
33, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando-o a p
ena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa

.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição sob argumento de insuficiência probatória, sustentando que condenação baseou-se exclusivamente em depoimento policial de onde supostamente extraem-se contradições
. Em trato subsidiário,
requer: (i) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) a

aplicação da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6; e (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

Pois bem. A despeito dos relevantes argumentos suscitados, o apelo não merece acolhimento.

Pelo que consta dos autos, no dia 14 de outubro de 2025, por volta de 20h55min, na Rua Jabuticabeira, bairro Jaburuna, Vila Velha, o recorrente foi flagrado trazendo consigo entorpecentes destinados à mercancia ilícita
. Ainda como narra o MP,
Policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado em atitude suspeita portando bolsa preta pequena
.
Ao perceber aproximação da viatura, o apelante arremessou o objeto ao telhado de residência vizinha e tentou evadir-se, sendo imediatamente abordado
.

Diligências no local resultaram na localização da bolsa dispensada, que continha
38 (trinta e oito) "pinos de cocaína", 27 (vinte e sete) "buchas de maconha", 12 (doze) "pedras de crack", 03 (três) "buchas de haxixe" e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie.

Após o processamento do feito, com observância ao devido processo legal, extrai-se que a materialidade delitiva é incontrovérsa, demonstrada pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos (preliminar e definitivo) e laudo de química forense, aptos a comprovar natureza ilícita das substâncias
.

Quanto à autoria, o conjunto probatório também é hígido. Ouvidos
sob o crivo do contraditório os policiais militares foram uníssonos ao relatar a dinâmica dos fatos
. O

PM
Jefferson Leandro do Prado Santos
confirmou que equipe avistou indivíduo com bolsa preta e que este, ao notar presença policial, arremessou-a em um telhado
. Disse ainda,
que objeto foi recuperado contendo drogas fracionadas e dinheiro
.

No mesmo sentido, o PM
Marcelo Abreu Coelho
declarou que já conhecia acusado pelo envolvimento com tráfico na região, área dominada pela facção PCV (Primeiro Comando de Vitória). Além disso, a
firmou categoricamente que bolsa encontrada era mesma que visualizou sendo dispensada pelo apelante
.

Cumpre registar, que a jurisprudência consolidada reconhece validade dos depoimentos prestados por policiais como prova apta a subsidiar condenação, desde que corroborados por outros elementos, como ocorre
in casu

.

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.
1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).
Vale dizer, embora uma condenação criminal não possa estar fundada apenas em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, nada impede que estes sejam cotejados pelo julgador com a prova produzida sob o crivo do contraditório, no curso da ação penal.
2. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 1º/4/2019).
3.
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes.
(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)
4. Por fim, se as instâncias ordinárias, com fundamentos nos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal, entenderam, de forma motivada, que existe prova de autoria e materialidade delitiva, tal conclusão não pode ser revista na via eleita, que não admite revolvimento do conjunto probató
rio.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

No referido contexto, a alegação defensiva de que apelante estava no local apenas para comprar cigarros e maconha apresenta-se isolada e incapaz de neutralizar relatos convergentes das testemunhas de acusação e prova material

.

Não é demais lembrar, a configuração do crime de tráfico independe de prova de venda efetiva, pois art.

33 da Lei nº 11.343/06 é tipo misto alternativo; praticar qualquer dos núcleos (como "trazer consigo" ou "guardar") basta para consumação
. A prática de um dos referidos verbos sobretudo em local
de intenso tráfico drogas -, além de elementos fáticos como a
tentativa de descarte
de entorpecentes em diversidade e dinheiro fracionados em notas miúdas, não há como afastar a conclusão de que o agente possuía entorpecentes com a destinação mercantil
.

No tocante à pena-base, magistrado singular exasperou reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, fixando-a em
06 anos e 06 meses de reclusão

. A m
otivação, no entanto, não é abstrata: fundamentou-se no local de intensa mercância dominado por facção criminosa, na multiplicidade de substâncias (
cocaína, crack, maconha e haxixe
) e na natureza deletéria da cocaína

.

Vale lembra, o art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe que natureza e quantidade das drogas tenham predominância sobre vetores do art.

59 do Código Penal
. A

fundamentação adotada, portanto, é idônea e conecta-se diretamente ao modo de execução e contexto fático, não havendo ilegalidade a reparar
.

Na segunda fase, Juízo reconheceu atenuante da menoridade relativa, reduzindo pena em 03 (três) meses
.

Embora a Defesa pleiteie fração de 1/6, a lei não prevê fração tarifada para as atenuantes
.
A j
urisprudência pátria estabelece que quantum de redução deve observar princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cabendo ao julgador, dentro da discricionariedade vinculada, escolher a fração adequada às peculiaridades do feito
.

"É cediço que quando o legislador quer impor limites ao magistrado, ele assim o faz expressamente, o que, no entanto, não ocorre com relação às circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do CP, por ocasião da pena-base, ou no que se refere às agravantes ou atenuantes quando da segunda fase de aplicação da pena. (REsp n. 2.235.341, Ministra Maria Marluce Caldas, DJEN de 19/02/2026)".

Diante do exposto, entendo que a
r
edução aplicada mostra-se condizente com patamares aceitos pelos tribunais superiores para o caso concreto
.

Na terceira fase, pugna a Defesa pela aplicação da causa de redução do art.
33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. O b
enefício, no entanto, exige requisitos cumulativos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa
.

In casu, os e
lementos factuais indicam que apelante não é "traficante episódico"
. A
a
bordagem em local dominado por facção criminosa, posse de quatro tipos distintos de drogas prontas para venda e quantia em dinheiro fracionada revelam inserção na dinâmica organizada da mercancia ilícita, capaz de afastar a minorante pleiteada

Ademais, testemunho policial registrou que acusado
é conhecido pela traficância na região, atividade que vinha sendo desenvolvida desde sua minoridade
.
Tais aspectos afastam perfil de pequeno traficante ocasional contemplado pela minorante
. Mantenho assim, a sanção definitiva fixada em

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Ante exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta r. sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WENDEL THIAGO DO ESPIRITO SANTO DURAES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Nas razões apresentadas, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas e por estar a condenação fundada essencialmente em depoimentos policiais, pela desconsideração de suposta confissão extrajudicial diante de alegadas contradições e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Willian Silva proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, para que não seja concedida ao acusado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que "
In casu
,
os elementos factuais indicam que apelante não é "traficante episódico". A abordagem em local dominado por facção criminosa, posse de quatro tipos distintos de drogas prontas para venda e quantia em dinheiro fracionada revelam inserção na dinâmica organizada da mercancia ilícita, capaz de afastar a minorante pleiteada.
".

Em que pesem as razões expostas pelo insigne colega, peço vênia ao culto Desembargador Relator para divergir de sua conclusão.

Explico.

Nota-se que o voto condutor se vale da variedade de entorpecentes apreendidos e o local da apreensão para inferir que o acusado se dedica a atividade criminosa.

In casu
, embora tenha ocorrido a apreensão de variedade de entorpecentes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a dedicação do acusado à atividade criminosa. A mera posse de substâncias ilícitas, ainda que em volume considerável, demanda análise contextualizada, à luz das demais provas coligidas aos autos, sob pena de se incorrer em juízo presuntivo, incompatível com o princípio da presunção de inocência.

Ademais, verifico que a natureza dos entorpecentes foi utilizada na primeira fase dosimétrica pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base.

Nesse contexto, a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, consoante os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 2. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 3. Desta forma, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (2,894kg de maconha), a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado se mostra proporcional e adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.387.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

No caso concreto, verifica-se que, no momento da abordagem, não foram apreendidos instrumentos ou elementos típicos da mercancia, como balança de precisão, anotações de contabilidade do tráfico ou foi constatada intensa movimentação de usuários.

Ausente esse conjunto indiciário, não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido que o réu se dedique de forma habitual ou profissional à traficância. Dessa forma, a simples apreensão de drogas, desprovida de outros elementos de convicção que demonstrem habitualidade ou inserção do agente no meio criminoso, não autoriza a conclusão de que o acusado faz do tráfico seu meio de vida.

Feitas tais considerações, entendo que o acusado faz jus à incidência do tráfico privilegiado.

Conforme se depreende do comando sentencial constante dos autos, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena deve ser atenuada em razão da menoridade, razão pela qual fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a qual faço incidir na fração de 2/3.

Assim, resta a pena definitiva fixada
e
m 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
que deverá ser cumprida no

no regime inicial
ABERTO
(art. 33, § 2º, c, do CP).

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

É, respeitosamente, como voto.